Tribunal: TJSP
Processo: 1005951-07.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Locação de móvel – Documentos apresentados não demonstram a locação dos maquinários nem o período da locação ou o seu valor – Cerceamento do direito de a autora comprovar o direito por ela alegado - Sentença anulada, para produção da prova requerida – Apelo da ré prejudicado.